Tribunal: STF
Processo: RE 1393754
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). TRATAMENTO OFF LABEL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). POSSIBILIDADE. TEMAS Nº 796 E 1.161. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. 



    A recorrente sustenta não existir dever de fornecimento de medicamento não incorporado ao protocolo do Sistema Único de Saúde. Alega impossibilidade de condenação do Estado a fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA para o tratamento da doença que acomete a autora. Afirma presente “verdadeira colisão entre o direito à saúde individual e à vida, de um lado, e o direito da coletividade, compreendendo as corretas e úteis ações de saúde coletiva”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 165, 167, 196 e 198 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que condenou a União ao fornecimento do medicamento micofenolato de mofetila para tratamento de pneumonite de hipersensibilidade crônica. O acórdão está assim fundamentado:



    “[...]



    O fato de o uso off label, por si só, não representaria vedação à pretensão da parte autora. 



    O STJ, no julgamento do REsp nº. 1.657.156/RJ, estabeleceu como requisito a ‘existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência’ (voto do Ministro Benedito Gonçalves em sede de embargos declaratórios, julgados em 12/09/2018). Também modulou os efeitos do julgado, estabelecendo que ‘os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento’. 



    Assim, vinha decidindo pela possibilidade de determinar o fornecimento de medicamento para tratamento off label para as ações ajuizadas até a publicação do acórdão do julgamento do REsp nº. 1.657.156/RJ (04/05/2018), dada a possibilidade de modulação de seus efeitos; quanto aos feitos ajuizados após a publicação, entendia pela necessidade de observância do que fora decidido com relação ao Tema nº. 106-STJ, não obstante meu entendimento pessoal, em sentido contrário, dado o seu efeito vinculante. 



    Contudo, em 05/10/2018 sobreveio a notícia de que a ‘Quarta Turma decide que planos têm de cobrir uso off label de medicamentos com registro na Anvisa’. O julgamento se deu nos autos do REsp nº. 1.729.566-SP, que concluiu que ‘A prescrição de medicamento para uso off label não encontra vedação legal’, conforme ementa abaixo:



    […]



     Não obstante o precedente tenha origem em turma de competência de Direito privado, essa diferenciação não pode ser admitida pois viola o princípio constitucional da isonomia e cria categorias de cidadãos, a dos que podem e dos que não podem receber o tratamento médico adequado a seu quadro clínico, somente em razão de quem custeia o tratamento, o particular ou a Administração, culminando com decisões distintas e injustas, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. 



    Este Colegiado, no julgamento do RMC nº. 5013144- 08.2018.404.7200, decidiu, por maioria, pela possibilidade de determinar o fornecimento de medicamento para tratamento off label independentemente da data do ajuizado da ação, conforme precedente que segue: 



    […] 



    Assim, deixo de aplicar o disposto no item III do REsp nº. 1.657.156/RJ - Tema nº. 106-STJ, para manter meu entendimento, no sentido de que é possível o deferimento de tratamento não constante da bula do medicamento, dado que ‘A prescrição de medicamento para uso off label não encontra vedação legal [...]" (REsp 1729566/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 30/10/2018), o que faço com base, também, no art. 5º, caput, da Constituição Federal, que estabelece, dentre outros, o princípio constitucional da igualdade material e veda o tratamento diferenciado em situações análogas. 



    Substituição dos medicamentos por alternativas oferecidas pelo SUS e necessidade de perícia médica judicial.



    O recurso é no sentido de que, havendo alternativa padronizada pelo SUS eficaz no tratamento da moléstia apresentada, a parte autora não faz jus ao recebimento de medicamentos diversos. 



    Sobre o caso em tela, verifica-se que, além da prescrição do(s) médico(s) assistente(s), há o parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT/SC (Nota Técnica nº. 511/2020 - PARECER1 do evento 20), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina - SES/SC, emitido a partir de convênio firmado entre a Subseção Judiciária de origem e a SES/SC, que corrobora a necessidade do(s) medicamento(s) pleiteado e a inexistência de alternativas padronizadas no SUS para o tratamento do quadro clínico da parte autora: 



    I. RESUMO E CONSIDERAÇÕES DO CASO A parte autora é do sexo feminino, 46 anos, e, segundo informações do médico assistente pneumologista, é portadora de pneumonite de hipersensibilidade crônica (sem informar a CID10 correspondente), tendo sido tratada com prednisona em dose alta em 2013 por longo período e desde então com uso periódico deste corticosteroide, mas com progressão clínica (Evento 1, ANEXO4, Página 5). Laudo de biópsia pulmonar, datado de fevereiro de 2020, apontou entre outros achados, focos de bloqueio conjuntivo centro-lobular e de faveolamento, e fibrose intersticial aleatória e bronquiolocêntrica com moderado/intenso processo inflamatório (Evento 1, ANEXO4, Página 10), o que segundo o médico assistente corrobora como a principal possibilidade causadora da pneumonite de hipersensibilidade crônica (Evento 1, ANEXO4, Página 5). É declarado que, a não resposta adequada aos corticosteroides e também devido seus efeitos colaterais pelo uso crônico, fez indicar o uso do micofenolato de mofetila (pleiteado), como imunossupressor, combatendo o processo inflamatório crônico da doença de base e servindo como poupador de corticosteroide, que então será usado em dose menor (Evento 1, ANEXO4, Página 5; Evento 1, ANEXO4, Página 3-4). Ademais, além do micofenolato de mofetila, constam em receituário médico anexado aos autos os medicamentos Meticorten® (prednisona) 20 mg, ibandronato 150 mg e pantoprazol e do suplemento vitamínico Caltrate® (cálcio + vitamina D) (Evento 1, ANEXO4, Página 4). Laudo de exame de tomografia computadorizada multislice do tórax, datado de 04/10/2019, teve conclusão de lesão intersticial pulmonar fibrosante com predomínio paramediastinal, presença de faveolamento que pode estar relacionada à pneumonia intersticial usual (PIU) incipiente e micronódulos pulmonares bilaterais (Evento 1, ANEXO4, Página 17). Além disso, foram anexados laudos de exame de espirometria datados de: 



    - 24/10/2013 apresentando resultados de diversos parâmetros pulmonares, incluindo o resultado de capacidade vital forçada expiratória (CVF) de 72% e volume expiratório forçado (VEF1) de 73%, com conclusão de distúrbio ventilatório restritivo leve sem resposta broncodilatadora significativa (Evento 1, ANEXO4, Página 11); 



    - 13/02/2014 apresentando valor de CVF e de VEF1 de 70%, com conclusão de distúrbio ventilatório restritivo com resposta broncodilatadora não significativa (Evento 1, ANEXO4, Página 12); 



    - 07/04/2017 apresentando valor de CVF de 64% e de VEF1 de 65%, com conclusão de distúrbio ventilatório restritivo leve (Evento 1, ANEXO4, Página 13); 



    - 03/10/2019 apresentando valor de CVF de 64% e de VEF1 de 66%, com conclusão de distúrbio ventilatório restritivo sem significativa resposta broncodilatadora (Evento 1, ANEXO4, Página 14); 



    - 17/10/2019 apresentando valor de CVF de 57% e de VEF1 de 60%, com conclusão de leve redução da difusão do monóxido de carbono, volumes expiratórios normais, à exceção do volume de reserva expiratório que está reduzido. Igualmente as pressões respiratórias máximas estão reduzidas. A resposta broncodilatadora não é significativa (Evento 1, ANEXO4, Página 15- 16).



    Não foram localizados nos autos, informações acerca de tabagismo prévio ou atual da parte autora. 



    (...) 



    VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



    A parte autora é acometida por pneumonite de hipersensibilidade crônica, já tendo feito uso de altas doses de prednisona por longo período, com efeitos colaterais pelo uso crônico e com progressão clínica, conforme apontam resultados de exames pulmonares acostados aos autos. 



    De acordo com as evidências científicas supracitadas, baseadas em estudos observacionais, em pacientes com pneumonite de hipersensibilidade crônica, o uso off-label de micofenolato de mofetila (pleiteado), associado a um corticoide, como a prednisona, pode diminuir os eventos adversos emergentes do tratamento com corticoide isoladamente, e está associado a uma melhora na DLCO e redução na dose de corticoide necessária, no entanto, os dados são limitados e existe a necessidade de ensaios prospectivos randomizados para validar sua eficácia. 



    Cabe destacar que, não foram localizadas informações nos autos, sobre possíveis fatores desencadeantes da pneumonite de hipersensibilidade, bem como, de sua retirada ou afastamento, visto que o tratamento farmacológico pode ser inútil na persistência da exposição. Apesar disso, conforme as Diretrizes de Doenças Pulmonares Intersticiais, na forma crônica (caso da parte autora), com a retirada do fator desencadeante, a doença pode ser estabilizada, mas não raramente progride apesar de cessada a exposição. (PARECER1 do evento 20) 



    Ressalto que, em meu sentir, não é o caso de aplicar o disposto na Súmula nº. 101 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (‘Para o deferimento judicial de prestações de saúde não inseridas em um protocolo preestabelecido, não basta a prescrição do médico assistente, fazendo-se necessária a produção de provas atestando a adequação e a necessidade do pedido’), uma vez que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1.657.156/RJ, em sede de representativo de controvérsia, superou tal entendimento, conforme se verifica abaixo: 



    (...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (...) 



    Assim, retoma-se o entendimento que anteriormente vigorava nesta Turma Recursal, no sentido de que é dispensável a prova pericial, desde que nos autos existam elementos que comprovem as alegações da parte autora. 



    Aponto, ainda, que a sentença ora recorrida restou fundamentada não apenas nas informações prestadas pelo(s) médico(s) assistente(s) da parte autora, mas também no parecer de órgão técnico vinculado a um dos réus. 



    Por fim, a recorrente não apontou elementos que infirmem as conclusões do órgão técnico vinculado ao Estado de Santa Catarina, nem esclareceu quais questões pretende ter esclarecidas pela prova técnica pleiteada. 



    Responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer 



    O artigo 196 da Constituição Federal estabelece o direito subjetivo à saúde, com responsabilidade solidária de todos os entes federativos. Este o entendimento do Supremo Tribunal Federal: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) 



    No tocante à solidariedade, assim dispõe o Código Civil: 



    Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. 



    Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. 



    A doutrina, por sua vez, ensina: 



    ‘O principal efeito decorrente da obrigação solidária passiva é que o credor (ou os credores) pode (ou podem) cobrar o cumprimento da obrigação de qualquer um dos devedores como se todos fossem um só devedor. Na espécie, há uma opção de o credor cobrar um, vários ou todos os devedores, de acordo com a sua vontade (opção de demanda).’ (Tartuce, Flávio (2015). ‘Direito civil, vol. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil’. 10ª ed., rev. e atual., São Paulo: Método, p.84) 



    ‘O que caracteriza essa modalidade de obrigação solidária é exatamente o fato de qualquer dos devedores estar obrigado ao pagamento de toda a dívida’ (Gagliano, Pablo Stolze (2015), ‘Novo curso de direito civil, volume 2: obrigações’. São Paulo: Saraiva, p. 113) 



    Há, ainda, o disposto no Enunciado nº. 87 das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: 



    ENUNCIADO Nº 87 Nas decisões que determinem o fornecimento de medicamento ou de serviço por mais de um ente da federação, deve-se buscar, em sendo possível, individualizar os atos que serão de responsabilidade de cada ente. 



    Isto posto, o cumprimento da obrigação solidária deve ocorrer da seguinte forma: 



    a) ao Estado de Santa Catarina caberá a obrigação de fazer/entregar, sob pena de multa diária para a hipótese de descumprimento; 



    b) à União caberá efetuar o ressarcimento dos valores despendidos pelo Estado de Santa Catarina, na seguinte proporção: 



    b.1) 50% do custo nominal do medicamento e/ou tratamento, a título de compensação pela aquisição daquele(s); 



    b.2) 50% do custo nominal do medicamento e/ou tratamento, a título de compensação pelo custo operacional gerado para o cumprimento da obrigação judicial; e 



    c) o Município, quando integrar o polo passivo, pela proximidade com o cidadão, poderá ficar, em eventual acerto com o Estado de Santa Catarina, responsável pela guarda e entrega direta do medicamento à parte autora. 



    Por fim, destaco que tal forma de cumprimento não pretende eximir totalmente os demais réus da obrigação de fazer, mas apenas determinar a forma inicial de cumprimento da decisão. Assim, havendo descumprimento por parte do Estado de Santa Catarina, os demais réus poderão ser intimados para dar cumprimento ao determinado na decisão, uma vez que reconhecida a existência de solidariedade entre eles. Dessa forma, também se sujeitarão às penalidades já estabelecidas ou às que vierem a ser oportunamente determinadas. 



    No mais, confirmo a sentença exarada por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº. 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº. 10.259/01. 



    Considero prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação. Ademais, o juízo não está obrigado a analisar todos os argumentos e dispositivos indicados pelas partes em suas alegações, desde que tenha argumentos suficientes para expressar sua convicção.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 831385 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.4.2015).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde. Precedentes. 2. Não se excogita, pois, má aplicação ao precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 43.156 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04.02.2021).



    Também não há divergência quanto ao dever de o “Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS” (Tese nº 1.161 da repercussão geral). Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS” (RE 1165959, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 22.10.2021).



    Compreensão diversa acerca da necessidade do medicamento pleiteado exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Cito o ARE 1037265 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 15.9.2017, o ARE 1263354 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.3.2021 e o RE 1.381.029-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 28.6.2022, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA. TRATAMENTO OFF LABEL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem manteve a sentença que condenou a UNIÃO e o ESTADO DE SANTA CATARINA ao fornecimento do medicamento micofenolato de mofetila para tratamento de cirrose por hepatite autoimune (CID K75.4). 2. Trata-se de medicação que possui registro na ANVISA, mas não para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora. Tal situação revela-se totalmente distinta da que foi objeto do RE 657.718-RG, Tema 500 da repercussão geral, em que constou como Relator para acórdão o eminente Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/10/2019. 3. Para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, no sentido da imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da doença a que está acometida a parte autora, é necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora